Tribunal: STF
Processo: AI 541189
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICA E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
I -
Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em
 razão da ausência de prequestionamento, da configuração de ofensa
reflexa à Constituição e da necessidade de interpretação de
cláusulas contratuais.
II - Inexistência de novos argumentos
capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que
deve ser mantida.
III - Agravo regimental improvido.